Tribunal: TJPA
Processo: 0007680-05.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007680-05.2011.8.14.0028

APELANTE: JOSUE DE JESUS DA SILVA, RAQUEL SILVA DA SILVA, ANA PAULA DE JESUS DA SILVA, ROSIRENE SILVA, MARIA DE JESUS DA SILVA, JEFFERSON DE JESUS DA SILVA, RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ROZIMEIRE DE JESUS DA SILVA, VALE S.A.

APELADO: VALE S.A., JOSUE DE JESUS DA SILVA, RAQUEL SILVA DA SILVA, ANA PAULA DE JESUS DA SILVA, ROSIRENE SILVA, MARIA DE JESUS DA SILVA, JEFFERSON DE JESUS DA SILVA, RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ROZIMEIRE DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0007680-05.2011.8.14.0028

EMBARGANTE: VALE S.A.

Advogado do(a) EMBARGANTE: DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO - PA17830-A

EMBARGADO: JOSUE DE JESUS DA SILVA, RAQUEL SILVA DA SILVA, ANA PAULA DE JESUS DA SILVA, ROSIRENE SILVA, MARIA DE JESUS DA SILVA, JEFFERSON DE JESUS DA SILVA, RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ROZIMEIRE DE JESUS DA SILVA

Advogado do(a) EMBARGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO - PA8965-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO OMISSO EM RELAÇÃO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO DOS DEMAIS HERDEIROS DO
DE CUJUS
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE S.A.
, em face do acórdão de id. 5669487, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FERROVIÁRIA. VÍTIMA FATAL. NÃO USUÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA BENEFICIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pela teoria da aparência, é válido o ato citatório cumprido em local identificado como estabelecimento da empresa demandada. Preliminar rejeitada.

2.
Cabe à companhia ferroviária tomar providências para evitar o acesso de transeuntes à linha férrea, utilizando-se de sinalização, avisos, cancelas ou guarda permanente.

3.
Incumbe à empresa cercar e fiscalizar, devidamente, a linha ferroviária, de modo a impedir sua invasão por terceiros, sendo, por essa razão, civilmente responsável, por culpa concorrente, pelo falecimento de pedestre, vítima de atropelamento por trem.

4.
Uma vez configurada a responsabilidade civil da empresa e inexistindo culpa exclusiva da vítima ou outra excludente, mostra-se devido o pagamento de indenização, à título de danos materiais e morais sofridos.

5.
Verificado que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra inadequado, deverá ser majorado, adequando-se proporcionalmente com o dano causado.

6.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

A embargante, nas razões de id. 5695943, aduz, em resumo, que o Acórdão embargado é omisso em relação a tese apresentada em recurso adesivo de que há ilegitimidade ativa ante a ausência de demonstração de formação de litisconsórcio ativo necessário dos demais herdeiros do
de cujus.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão acima.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada a presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão embargado não apreciou a preliminar de ilegitimidade ativa.

Deste modo, passo a sanar a omissão apontada.

De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil de 2015:

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que

"(...)

Nem toda a pluralidade de partes no mesmo polo do processo dá ensejo à formação de um litisconsórcio.
Litisconsórcio há apenas quando no mesmo polo do processo existe uma pluralidade de partes ligada por uma afinidade de interesse. O direito material é o que determina a existência ou não de litisconsórcio, facultando ou exigindo a sua formação.

No mais das vezes, possibilita-se o litisconsórcio por razões de conveniência, buscando a economia de atos processuais e a harmonia dos julgados; em outras, o litisconsórcio justifica-se porque necessário, sendo a sua formação um imperativo ligado à legitimação para causa.

As hipóteses apontadas no artigo em comento podem dar lugar tanto à formação de um litisconsórcio facultativo como necessário.
Para que seja necessário, devem se qualificar ainda como situações em que a lei expressamente determina o litisconsórcio ou em que há incindibilidade da relação jurídica afirmada em juízo (...).

A comunhão de direitos e obrigações relativamente ao mérito do processo é o liame mais estreito que pode ligar duas ou mais pessoas e

naturalmente dá lugar ao litisconsórcio"
. (in: Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 5ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, págs. 131/132 - grifou-se)

No mérito, entretanto, não assiste razão ao recorrente.

O direito de ação de indenização decorrente do falecimento de parente está presente no campo do direito patrimonial, ou seja, diz respeito ao interesse pessoal de cada um dos herdeiros que se sentir prejudicado em seus direitos, sejam eles materiais ou morais, violados pelo ato que causou o falecimento de um parente próximo. Isto é, não necessariamente diz respeito a todos eles coletivamente.

Em outras palavras, cada um dos afetados pelo evento danoso pode ou não optar por buscar o direito a indenização. Sendo assim, pode-se concluir que a situação narrada não é caso de litisconsórcio necessário.

Indefiro, portanto, a preliminar do recurso adesivo.

Deste modo, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar o vício de omissão apontado, integrando o acórdão para indeferir a preliminar do recurso adesivo referente a alegada ilegitimidade ativa em razão da necessidade de existência de litisconsórcio ativo necessário.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS,
para fins de sanar o vício de omissão apontado, integrando o acórdão para
INDEFERIR A PRELIMINAR DO RECURSO ADESIVO
de ilegitimidade ativa, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2022